Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 121, §2o, inc. I, do Código Penal, fixada a reprimenda em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Conselho de Sentença, concernente à prática do delito de homicídio qualificado pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 3.1. Ausente, no caso, discrepância entre a decisão soberana do júri e o caderno processual. 3.2. Todos os quesitos necessários à condenação (materialidade, autoria, qualificadora) alcançaram maioria pelo conselho de sentença, cuja decisão está ancorada nos depoimentos colhidos e demais elementos probatórios trazidos ao caderno processual.
4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença. 4.1. A culpabilidade do agente, idônea à exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, com respaldo no art. 59 do CP, diz respeito ao juízo de reprovabilidade sobre a conduta praticada, importando em maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, como no presente caso em que praticado delito de forma premeditada. 4.2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. 4.3. Sendo a compreensão dos jurados de que o motivo para o crime foi torpe, afigura-se indevida a valoração em favor do réu do comportamento da vítima.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e não provido.